Tribunal: STF
Processo: RE 78172
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO -
REVOGAÇÃO DO ART. 58 DO C.T.N. - A NORMA DO ART. 128 DO CT.N.
PERMITE ATRIBUIR A RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO A
TERCEIRA PESSOA VINCULADA AO FATO GERADOR DA RESPECTIVA OBRIGAÇÃO -
INADMISSIBILIDADE DE ATRIBUIR-SE, A INDUSTRIAL OU ATACADISTA, A
RESPONSABILIDADE PELO TRIBUTO DEVIDO PELO VAREJISTA NA VENDA AO
CONSUMIDOR - RECURSO NÃO CONHECIDO.